Tribunal: CARF
Processo: 13811.002375/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.002375/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.920 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
JOSÉ OLÍMPIO DE CASTRO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA. ENTREGA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Súmula CARF no 33).
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções médicas com o plano de
saúde Amil, no valor total de R$ 6.478,80.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.002375/2009-58
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.920 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.002375/2009-58

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2007, ano-calendário
2006, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 06/10.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
101.452,66
2) Omissão de Rendimentos Apurada
5.746,00
3) Total das Deduções Declaradas
19.581,94
4) Glosa de Deduções Indevidas
9.018,86
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
96.635,58
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
20.581,05
8) Dedução de Incentivo e/ou Contrib. Prev. Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
13.840,23
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8+9-10+11-12)
6.740,82
14) Saldo do Imposto a Pagar Declarado/calculado
2.680,48
15) Imposto já Restituído
0,00
16) Imposto Suplementar
4.060,34
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Glosa
Valor (R$)
Dedução Indevida de Despesas Médicas
9.018,86
Lançamento
Valor (R$)
Omissão de Rend. de Alugueis Rec. de Pessoa Física Dimob
5.746,00
Sendo:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 9.018,86, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Complementação da Descrição dos Fatos
Não apresentou comprovação do plano de saúde AMIL e não apresentou hollerite com
despesas médicas no valor de R$ 1.218,86.
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas - Dimob.

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.920 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.002375/2009-58

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis, recebidos de pessoa física, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 540,87, informados na Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) pela(s) administradora(s) de imóveis. Na
apuração da omissão foi considerado o valor líquido do aluguel, já deduzido da
comissão correspondente.
Apuração da Omissão
Valor
1 – Total dos Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas
5.746,00
2 – Total dos Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas Declarado
0,00
3 – Omissão Apurada (1-2)
5.746,00
Complementação da Descrição dos Fatos
R$ 5.746,00 recebidos do locatário Antônio Vasco Veiga.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/05, alegando, em síntese,
que:
1. No ato da entrega da DIRPF/2007, informou erroneamente:
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas R$ 3.307,56
Despesas médicas 16.584,47
2. Valores corretos a serem declarados:
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas R$ 3.848,43
Despesas médicas 13.802,61
3. Possuía um saldo a pagar no valor de R$ 2.680,48 recolhido por meio de DARFs.
4. Após o recebimento da Intimação, para corrigir seu erro, tentou retificar a declaração,
mas a retificadora não foi aceita;
5. Não há o que se falar em débito, uma vez que possui os comprovantes de despesas
médicas declaradas e, após verificar seu erro já recolheu a diferença do imposto devido.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Ementa:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Não comprovadas as despesas médicas informadas na declaração de rendimentos do
exercício fiscalizado, deve ser mantida a glosa relativa à despesa não comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Todos os rendimentos recebidos pelo contribuinte devem ser constar na Declaração de
Ajuste Anual.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
Não cabe apresentação de declaração retificadora pelo contribuinte após iniciado o
procedimento fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/03/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 20/04/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.920 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.002375/2009-58

a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, relativamente à infração de omissão de rendimentos e a possibilidade de entrega de
declaração retificadora, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não
apresentando novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
O contribuinte obteve ciência da presente Notificação de Lançamento em
22/05/2009, fl. 43, e apresentou impugnação em 16/06/2009, fl. 02. A impugnação é
tempestiva. Ademais atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de
06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO FISCAL
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.920 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.002375/2009-58

Com relação à tentativa do impugnante em entregar uma DIRPF/2007
Retificadora, verifica-se que tal procedimento não é possível, conforme legislação
abaixo colacionada:
Dispõe o art. 138 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25/10/1966)
que:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
...
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Em consonância com o dispositivo retrocitado, o Decreto no 70.235/72, que rege
o processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da
União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal, dispõe em seu
art. 7o, § 1o, que:
Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II – a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III – começo do despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
O art. 138, do CTN, exige que o contribuinte reconheça espontaneamente a sua
situação irregular, ou seja, noticie ao Fisco as infrações à lei tributária cometidas,
podendo, caso cumpra, adicionalmente, a obrigação estabelecida na segunda parte do
caput do art. 138 (“... se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração”), afastar a aplicação de multa
punitiva.
Todavia, afastada a espontaneidade pela ciência ao contribuinte do ato inaugural
do procedimento fiscal, fica obstada a retificação das Declarações de Ajuste Anual
pelo contribuinte, referentes aos períodos fiscalizados (art. 832, do Decreto no
3.000/99 – RIR/99).
Registre-se, também, que, uma vez iniciado o procedimento fiscal, toda e
qualquer alteração na Declaração de Ajuste Anual do período sob fiscalização deve ser
efetuada de ofício pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pelo
procedimento, e, na apuração de eventuais infrações cometidas pelo fiscalizado, este
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.920 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.002375/2009-58

dela pode participar, recebendo as intimações fiscais e fornecendo os esclarecimentos,
informações e documentos que julgue necessários.
Portanto, a declaração retificadora entregue após o procedimento fiscal, com
intuito de afastar infrações já apuradas não tem efeito para o Fisco.
Uma vez deflagrada a ação fiscal, qualquer providência do sujeito passivo no
sentido de arrepender-se da infração cometida não exclui sua responsabilidade,
sujeitando-se às penalidades próprias do procedimento de ofício.
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas -
Dimob.
O art. 2o da Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é considerado
rendimento tributável:
Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados.
A Fiscalização lançou a omissão de rendimentos de alugueis abaixo:
Apuração da Omissão
Valor
1 – Total dos Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas
5.746,00
2 – Total dos Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas Declarado
0,00
3 – Omissão Apurada (1-2)
5.746,00
Verifica-se que não há informações sobre rendimentos recebidos de Pessoa Física na
DIRPF/2007 do contribuinte:
Beneficiário
Recebidos Previdência
Oficial
Dependentes
Pensão
Alimentícia
Livro
Caixa
Carnê-
Leão

PF
Exterior

Titular
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
354,62
0,00
Dependente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T O T A L
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
354,62
0,00
O próprio contribuinte informa na peça impugnatória que declarou
erroneamente os rendimentos recebidos de Pessoa Física, o correto seria o valor de R$
3.848,43.
Na realidade, o valor correto a ser declarado é de R$ 5.746,18, conforme dados
da DIMOB Retificadora entregue em 07/10/2010 por Robotton & Associados
Consultores Imobiliários Ltda., CNPJ 43.145.903/0001-73:
NI Contribuinte:
021.945.958-48
Nome Contribuinte: JOSE OLÍMPIO DE CASTRO NETO
Declarações Ativas

Declarante

CNPJ

Ano
Aluguéis Rec- Comissão
43.145.903/0001-73
2006
5.746,18

Total
5.746,18

Dessa forma, deve ser mantido o lançamento referente à Omissão de
Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas – Dimob no valor de R$
5.746,00.
Ainda, relativamente sobre a entrega de declaração retificadora após o início do
procedimento fiscal, além das fundamentações já expostas pelo julgamento anterior,
acrescentamos que o CARF possui a Súmula no 33 que trata deste assunto, in verbis:
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.920 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.002375/2009-58

A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida, nos pontos
acima, pelos seus próprios fundamentos.
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 7), apontado
pela autoridade lançadora:
NÃO APRESENTOU COMPROVAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE AMIL E NÃO
APRESENTOU HOLERITE COM DESPESAS MEDIAS NO VALOR DE r$ 1.218,86
No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade de
tais despesas médicas (e-fls. 51), foi a seguinte:
Nas fls. 13/19 constam informações de pagamento à AMIL Assistência Médica
Internacional Ltda. em que aparece o CNPJ 29.309.127/0001-79. O total de
pagamentos efetuados em 2006 a este título totaliza R$ 7.013,15, conforme fls. 14/19.
Em consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal, verifica-se que o
CNPJ 53.577.961/0001-20 pertence à empresa BRASIL Transportes Intermodal Ltda.
A Fiscalização glosou a despesa de R$ 7.800,00 sob o seguinte argumento:
Não apresentou comprovação do plano de saúde AMIL e não apresentou
holerite com despesas médicas no valor de R$ 1.218,86.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.920 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.002375/2009-58

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade fiscal para a glosa das despesas
médicas foi a falta de inclusão dos gastos com o plano de saúde Amil em sua Declaração de
Ajuste Anual (DAA).
Já a decisão de piso manteve a exação pelos mesmos motivos expostos no
parágrafo anterior esclarecendo, ainda, que o CNPJ informado na DIRPF (53.577.961/0001-20)
pertence à Brasil Transportes Intermodal Ltda.
Pois bem!
Relativamente aos gastos com saúde verifica-se que o interessado fez as seguintes
considerações em sua peça recursal (e-fls. 62):
O contribuinte ao Impugnar a Notificação inicial recebida, se equivocou como
podemos verificar:
- Quanto as despesas médicas, foi declarado o número do CNPJ da empresa de
AMIL Assistência Médica Internacional Ltda. erroneamente, onde se lê CNPJ no
53.577.961/0001-20 leia-se CNPJ no 29.309.127/0001-79, conforme podemos
comprovar através da declaração de pagamento o valor total pago de R$ 7.589,71
(sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos)
...
Diante do exposto na intimação dos valores Declarados entendo que deveria ser
glosado o valor de R$ 1.218,86 (mil, duzentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos)
valor este que não há comprovação.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.920 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.002375/2009-58

De fato, pode-se observar que, na ficha destinada a enumerar os pagamentos e
doações efetuados (e-fls. 23), durante o ano-calendário, o sujeito passivo informou o seguinte:

Como se vê, ele, expressamente, informa que o valor pago de R$ 7.800,00 foi
destinado à Amil Assistência Médica Internacional, contudo o CNPJ indicado não é o daquela
pessoa jurídica, conforme foi observado durante o procedimento fiscal.
Verificamos, ainda, que o interessado apresenta, com a impugnação,
demonstrativos de pagamentos (e-fls. 13/19) emitidos pela Amil, tendo o recorrente como
beneficiário, relativos aos anos de 2006 e 2007.
Reapresenta parte destes comprovantes (e-fls. 64/70) com a sua peça recursal.
Em que pese o equívoco do sujeito passivo na informação do CNPJ em sua DAA,
entendo que isto, por si só, não seja suficiente para glosar integralmente tais despesas, até porque
ficou demonstrada na DIRPF qual era a sua real intenção ao prestar aquela informação.
Noutro aspecto, também é inegável que o contribuinte suportou, naquele ano,
dispêndios médicos com o plano de saúde Amil.
Isto, posto, entendo que podem ser aceitas as deduções com despesas médicas
com o plano de saúde Amil.
Contudo, somente ficaram comprovados, segundo o demonstrativo (e-fls. 13),
como despesas médicas efetuadas no ano-calendário de 2006, o valor total de R$ 6.478,80.
Assim, por todo o exposto, voto no sentido de restabelecer as despesas médicas
com o plano de saúde Amil de forma parcial.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade parcial das despesas glosadas nesta notificação de lançamento, conforme
descrito anteriormente.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções médicas com o plano de saúde Amil,
no valor total de R$ 6.478,80.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.920 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.002375/2009-58

Fl. 83
DF CARF MF
Original